Tribunal: TJES
Processo: 0016691-04.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016691-04.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILTON PINHEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DE VETORES. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio simples consumado (art. 121, caput, do Código Penal) e homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), na forma do art. 70, caput, do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime é idônea e proporcional; e (ii) determinar se o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizado na exasperação da pena-base, é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada pelo Juízo Sentenciante para negativar a culpabilidade é idônea, considerando que o acusado conduziu veículo automotor em estado de embriaguez alcoólica, após duas noites sem dormir, aumentando significativamente a reprovabilidade de sua conduta, o que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.

4. As circunstâncias do crime também foram corretamente negativadas, uma vez que a força do impacto do veículo causou o decepamento de um dos braços da vítima, circunstância excepcional que não se pode considerar típica de crimes de homicídio no trânsito.

5. O critério de exasperação de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, utilizado na dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi devidamente fundamentado, inexistindo qualquer desproporcionalidade manifesta em sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação idônea e concreta, que demonstre a reprovabilidade superior da conduta ou circunstâncias excepcionais do crime, autoriza a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

2. O critério de exasperação de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é válido e proporcional, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 70 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANILTON PINHEIRO ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do at. 121
, caput
, (vítima Valério Wiillian Ferreira) e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II (vítima Helton Neves Belo), na forma do art. 70, todos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9508841) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9758922), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9908200), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANILTON PINHEIRO ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do at. 121
, caput
, (vítima Valério Wiillian Ferreira) e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II (vítima Helton Neves Belo), na forma do art. 70, todos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9508841) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, em relação à vítima Valério Willian Ferreira, e no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, em relação à vítima Helton Neves Belo, na forma do art. 70, todos do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) no
dia 13 de maio de 2012
, por volta das 10 horas e 10 minutos, na Avenida Serafim Derenze, local mais conhecido como “Pedreira”, Município de Vitória/ES, o denunciado JANILTON PINHEIRO ALVES, consentindo em causar o resultado lesivo, além de considerá-lo como possível, na direção do veículo GM Corsa, placas MQR 2187, invadiu a contramão de direção, atingindo frontalmente as motocicletas Honda placa OCX 6717, conduzida por Helton Neves Belo e Honda Placa OCV 5122, conduzida por Valério William Ferreira, causando com a sua conduta lesões corporais no primeiro motociclista e o óbito do segundo.

Apurou-se que o denunciado conduzia o veículo em constatado estado de embriaguez e após dois dias sem dormir, o que fez com que perdesse a direção do veículo causando o acidente.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou a acusada pela prática do crime de homicídio simples consumado quanto à vítima VALÉRIO e homicídio simples tentado quanto à vítima HELTON.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão para ambos os crimes, negativando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

I - Da dosimetria do crime de homicídio contra a vítima
Valério William Ferreira

A
culpabilidade
merece valoração negativa, haja vista que o denunciado conduziu veículo automotor em exacerbado estado de embriaguez alcoólica. Ressalte-se que o denunciado havia passado toda a noite de sábado para domingo ingerindo cerveja na casa de um amigo, tendo chegado no local por volta das 21:00 horas e saído as 10:00 horas da manhã. Como se não bastasse, o réu estava sem dormir há duas noites, pois havia trabalhado como segurança na madrugada de sexta para sábado e, repisa-se, passou a madrugada de sábado para domingo bebendo na casa de amigos; (...) as
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, uma vez que o impacto da batida foi tão forte que a vítima Valério teve um dos braços decepados. Esse membro, inclusive, foi lançado para dentro do carro do próprio acusado, como ele mesmo relatou em todas as vezes que foi ouvido nestes autos. Deve-se acrescentar que o fato ocorreu num domingo e o ofendido estava trabalhando com o transporte de botijas de gás, exercendo o seu labor para sustentar a sua família; as
consequências extrapenais
foram extremamente gravosas. Com efeito, o crime ocorreu no segundo domingo de maio, portanto, no Dia das Mães, sendo que a esposa da vítima estava grávida de três meses. Significa dizer que dessa criança foi tolhido o direito de ter um pai e de conviver com ele. É de se lembrar, também, que a vítima deixou outros cinco filhos (além do nascituro). Logo, o fato de a vítima ter deixado filhos menores, além do nascituro, todos dependentes financeiramente do ofendido, o qual trabalhava aos domingos para garantir o sustento de sua família, certamente autoriza a exasperação da pena base (STJ, REsp 1.847.745/PR) (...)

II - Da dosimetria do crime de homicídio tentado contra a vítima
Helton Neve Belo

A
culpabilidade
merece valoração negativa, haja vista que o denunciado conduziu veículo automotor em exacerbado estado de embriaguez alcoólica. Ressalte-se que o denunciado havia passado toda a noite de sábado para domingo ingerindo cerveja na casa de um amigo, tendo chegado no local por volta das 21:00 horas e saído às 10:00 horas da manhã. Como se não bastasse, o
réu estava sem dormir há duas noites, pois havia trabalhado como segurança na madrugada de sexta para sábado e, repisa-se, passou a madrugada de sábado para domingo bebendo na casa de amigos; (...) as
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, uma vez que o delito aconteceu no segundo domingo de maio, Dia das Mães. Portanto, ocorreu em uma data comemorativa em que as famílias se reúnem. Deve-se acrescentar que o fato ocorreu num domingo e o ofendido estava trabalhando com o transporte de botijas de gás, exercendo o seu labor para sustentar a sua família; as
consequências extrapenais
foram gravosas, considerando que a vítima Helton sofreu, em razão da colisão, parada cardiorrespiratória e teve parte de sua língua decepada. Logo, tais decorrências do crime certamente autorizam a exasperação da pena base (...)

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, ao contrário do alegado pela Defesa, o fato de o réu estar embriagado no momento do acidente, ainda que tal fato não caracterizasse crime ou infração administrativa à época, de fato, aumenta a reprovabilidade da conduta do agente.

Da mesma forma, o fato de ele ter ficado duas noites sem dormir e, mesmo assim, ter dirigido o seu veículo automotor, aumenta a reprovabilidade de sua conduta, não se tratando de elemento inerente ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
do crime, não se pode admitir como inerente ao tipo penal de homicídio que os braços da vítima sejam decepados em virtude da força da batida provocada pelo acusado, não sendo consequência natural de todo e qualquer crime de homicídio no trânsito.

Da mesma forma, destaco que a negativação do referido vetor não se deu simplesmente pelo fato de que o crime foi praticado num domingo, mas sim em uma data comemorativa (Dia das Mães), durante o período da manhã, quando muitas famílias se reúnem para celebrar a data, tratando-se de circunstância acidental do delito que extrapola as circunstâncias normais do tipo.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso, nota-se que a Magistrada Sentenciante se valeu do critério de sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, critério amplamente utilizado pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer desproporcionalidade manifesta na sua utilização.

Nas demais fases, inexiste qualquer reparo a ser realizado, tendo sido corretamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e a incidência da regra do concurso formal de crimes, obtendo a pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) e 7 (sete) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena aplicado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.